Tribunal: TJDFT
Processo: 0737134-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. COISA JULGADA.
1. O cumprimento de sentença deve obedecer estritamente a coisa julgada, que, na espécie, arbitrou a verba honorária sobre o proveito econômico obtido na causa.
2. Agravo de instrumento não provido.